Tribunal: TJES
Processo: 0002272-17.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002272-17.2020.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSUE VIEIRA DOS SANTOS FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL –
APELAÇÃO
–
CRIME DE LESÃO CORPORAL
–
LEI 11.340/06
–
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – LEGÍTIMA DEFESA – NÃO VERIFICADA
–
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas pelo Boletim de Ocorrência, Laudo de Exame de Lesões Corporais, Auto de Apreensão e pelas declarações prestadas pelas autoridades policiais condutoras do flagrante.

2.
Nos crimes sujeitos ao regramento da Lei Maria da Penha, a palavra da vítima constitui como um relevante meio de prova, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios, tendo em vista que, na maioria dos casos, os delitos dessa natureza ocorrem dentro de residências, sem testemunhas externas.

3.
A incidência da excludente de ilicitude da legítima defesa, nos termos do art. 25 do Código Penal, requer que os meios utilizados para repelir uma agressão injusta, seja atual ou iminente, sejam moderados e proporcionais, o que não se verifica no presente caso.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
JOSUÉ VIEIRA DOS SANTOS FILHO
em face da r. Sentença de fls. 64/67 dos documentos digitalizados (ID 8309614) que julgou procedente o pleito ministerial para condenar o réu, ora apelante, a 03 (três) meses de detenção em regime aberto, nos termos do art. 129, §9º, do Código Penal (CP), no âmbito da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Em suas razões recursais (ID 8309616), a defesa pleiteia pela absolvição do apelante, fundamentando-se na excludente de ilicitude da legítima defesa ou, subsidiariamente, na ausência de indícios de autoria delitiva.

Contrarrazões (ID 8309623) e parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 9350568) pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente, urge tecer um breve relato da lide.

No dia 02/09/2020, por volta de 05hrs, na no Bairro Morada de Bethânia, em Viana/ES, o apelante ofendeu a integridade física de sua então companheira Karine de Moraes Cezarino, sendo que o decorrer dos fatos encontra-se relatado na denúncia, que transcrevo:

“
Infere-se dos autos que o denunciado e a vítima tiveram um desentendimento durante a madrugada do dia dos fatos na residência comum, pois o denunciado queria que sua companheira saísse de sua casa. Entretanto, a vítima recusou-se a deixar o lar no meio da madrugada, quando começaram a agredir-se.

Durante a contenda, a vítima apertou com força o saco escrotal de Josué, mas este, excedendo-se dolosamente, puxou a companheira pelos cabelos e desferiu um forte golpe de vassoura em suas costas, chegando-lhe a quebrá-la, de modo que, apesar do casal ter chegado às vias de fato, a agressão perpetuada pelo denunciado foi desproporcional, conforme se extrai do Laudo de Lesões Corporais de fls. 13.
”

Após o devido decorrer da ação penal, o denunciado foi condenado à pena de 03 (três) meses de detenção em regime aberto, pelo delito tipificado no art. 129, §9º, do CP. Em face deste pronunciamento judicial, o denunciado interpôs o presente apelo.

Pois bem.

Compulsando os autos originários, verifica-se que a materialidade restou demonstrada no Inquérito Policial através do Boletim Unificado nº 4308864 (fls. 03/05-v) e do Laudo de Exame de Lesões Corporais (fl. 10), atestando a ocorrência de lesão na vítima.

Nesta instância recursal, o apelante reforça a tese defensiva de que a vítima deu início às agressões, sendo que apenas praticou o ato reflexo para se defender, incidindo, portanto, a excludente de ilicitude da legítima defesa.

Em juízo, a vítima depôs que “
(...) não se lembra quem deu início às agressões, que se defendeu; que não se lembra em que partes do corpo ficou lesionada; que estavam sozinhos no local; que não se recorda quem iniciou as agressões físicas; que não se recorda com o que o acusado lhe agrediu (...)
”

Apesar de não se lembrar claramente dos acontecimentos em audiência, a vítima relatou os fatos às autoridades policiais na ocasião, o qual transcrevo a seguir: “
Seu convivente (...) depois de ingerir bebidas alcoólicas ficou muito alterado e agrediu-a com um cabo de vassoura (este chegou a ficar quebrado após a agressão) e com um facão (bateu nela com as costas no facão/pranchadas de facão) ela afirma que foi agredida com golpes na cabeça, ambos os braços e pernas (...)
”

O relatado acima converge com as demais evidências acostadas no Inquérito Policial, como as lesões atestadas no Laudo de Lesão Corporal (fl. 10), os materiais recolhidos na residência dos companheiros no Auto de Apreensão (fl. 09-v), sendo um facão e um caso de vassoura quebrado, e pelas declarações prestadas pelas autoridades policiais condutoras do flagrante, confirmadas em juízo.

Nesse sentido, é imperioso ressaltar que a palavra da vítima, nos crimes sujeitos ao regramento da Lei Maria da Penha, constitui como um relevante meio de prova, tendo em vista que, na maioria dos casos, os delitos dessa natureza ocorrem nos limites da residência privada, sem testemunhas externas, especialmente quando corroborada pelo conjunto probatório.

Em alinhamento, correlaciono jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PEDIDO DE DECOTE DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2.
Nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, ampara a prolação de uma sentença condenatória
. Precedentes. (...) 5. Recurso conhecido e desprovido. (
TJES, Apelação Criminal nº 0000462-13.2023.8.08.0014, Primeira Câmara Criminal; Relator: EDER PONTES DA SILVA; Data: 10/07/24
) Grifei

De acordo com o art. 25 do Código Penal, para que a legítima defesa seja configurada é necessário que os meios utilizados para repelir uma agressão injusta, seja atual ou iminente, sejam moderados e proporcionais, sob pena de se incorrer em excesso punível.

Portanto, mesmo que o recorrente tenha agido inicialmente em legítima defesa, sua resposta à agressão injusta não foi moderada. Ao contrário, a reação se deu de forma desproporcional, utilizando, inclusive, um cabo de vassoura e um facão para infringir lesões à vítima.

Como apoio, cito o entendimento adotado por este E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA (ART. 129, § 13, E ART. 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, C/C LEI Nº 11.340/2006). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO DE INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. DESPROPORÇÃO DA FORÇA UTILIZADA NA AGRESSÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3.
A não comprovação da injusta provocação da vítima somada à desproporção do emprego da força utilizada pelo réu na agressão contra a vítima, sendo patente a fragilidade da mulher, são circunstâncias que obstam o pleito absolutório com base na excludente da legítima defesa
. 4.
A agressão perpetrada pelo acusado não tinha por objetivo repelir, de forma moderada, o ímpeto da vítima, que somente lhe desferiu um tapa no rosto após ter sido agredida, mas sim de ofender a integridade física desta, já que os meios empregados extrapolaram àqueles necessários para se defender
. 5. Recurso a que se nega provimento. (
TJES, Apelação Criminal nº 0000003-45.2022.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Relator: HELIMAR PINTO; Data: 09/07/24
) Grifei

___________________________________________________

PENAL E PROCESSUAL PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE LESÃO CORPORAL – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA E DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA OU DESCLASSIFICAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2.
No que se refere a alegação de exercício da legítima defesa, mesmo se considerado que a vítima teria iniciado a agressão com um tapa, constata-se a efetiva reação desproporcional do apelante ao despedir inúmeros socos, tapas e chutes de forma intensa, não havendo que se falar em emprego moderado de meios necessários para repelir injusta a agressão
. (...) 4. Recurso conhecido e desprovido. (
TJES, Apelação Criminal nº
0000768-95.2017.8.08.0012
; Segunda Câmara Criminal; Relator:
WALACE PANDOLPHO KIFFER
; Data:
12
/03/24
) Grifei

No que diz respeito à autoria delitiva, esta encontra-se evidenciada por meio do Auto de prisão em flagrante delito, Boletim Unificado nº 4308864 (fls. 03/05-v), Auto de Apreensão (fl. 09-v) e pelos depoimentos das testemunhas arroladas pelo Ministério Público, colhidas na instância primeva.

Ante o exposto, alinhado à conclusão alcançada pela Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume o
decisum
objurgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao recurso.